Tribunal: STF
Processo: ARE 1578116
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 20):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Decisão que concedeu ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para entregar os documentos indispensáveis à conclusão do processo administrativo de reforma. Alegação de que a assinatura dos documentos solicitados pela Polícia Militar implica em renúncia a direitos. Descabimento. A documentação exigida pelo Setor de Pessoal da Polícia Militar decorre do comando legal dos artigos 79 e 80 da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 01/2020, aplicável também aos casos de reforma por decisão judicial. Ausência de qualquer prova de que a assinatura da documentação possa causar ou gerar interpretação de renúncia de direitos. Decisão mantida. Recurso não provido.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 37).
No Recurso Extraordinário (Doc. 47), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, LUIZ MARCELO FOGOLIN aponta violação aos arts. 5°, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988 por negativa de prestação jurisdicional.
Aduz, ainda, que “foi chamado pela Administração para assinar documentos relativos ao processo de reforma ex officio (administrativa) com base no critério de tempo de serviço para aposentadoria. Contudo, o recorrente se recusou a assinar, pois trata-se de um ato administrativo inválido, que contraria a decisão judicial que reconheceu seus direitos. Além disso, a assinatura poderia ser interpretada como renúncia aos direitos garantidos por decisão judicial transitada em julgado, já publicada no Diário Oficial. Necessário esclarecimento sobre a razão na qual se funda a determinação judicial para que o embargante assine processo de reforma por adimplemento de tempo de serviço, quando sua reforma se deu por reconhecimento de incapacidade definitiva” (Doc. 47, fl. 4)
Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 da repercussão; e, no mais, foi inadmitido com base na Súmula 279/STF (Doc. 58).
No Agravo, a parte agravante alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e  93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas. Defende, ainda, a não incidência das Súmulas 279 e 280 do STF ao caso (Doc. 62).
É o relatório. Decido.

Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
Dessa forma, não existe, contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 47, fl. 1):

“DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DIVERGENTES 
1. As questões constitucionais versadas no presente Recurso Extraordinário possuem repercussão geral, pois resultam em notórios reflexos financeiros, políticos, sociais e jurídicos vultosos a todos os envolvidos na atuação jurisdicional em execuções contra entes fazendários. 
2. Se as conclusões adotadas no acórdão recorrido persistirem, haverá insegurança jurídica, diante da admissão de interpretações restritivas e maléficas aos jurisdicionados, que ficam reféns à negativa de jurisdição de pacificação dos conflitos sociais.
 3. A manutenção do acórdão recorrido que afronta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, elencada no tópico próprio de impugnação, viola o interesse público na manutenção da segurança jurídica decorrente da observância de precedentes, acionando a presunção de relevância/repercussão geral ex vi legis, prevista no item V do §3º do artigo 105 da CF/88 e no artigo 1035, §3º, I, do CPC.” 

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
No caso concreto, o Juízo local negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente aos seguintes fundamentos (Doc. 20, fl. 4):

“Conforme informações prestadas pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi solicitada ao Agravante a apresentação de documentos necessários ao cumprimento da decisão judicial, nos termos dos artigos 79 e 80 da Instrução do Tribunal de Contas do São Paulo nº 01/2020, atualizada pela Resolução nº 23/2022, vigente a partir de 16/12/2022 (fls. 143/151 dos autos de origem). Tais dispositivos estão inseridos no Título III Dos Atos de Reforma ou Transferência Para Reserva, e assim estabelecem, in verbis:
 (...)
Ocorre que o ora Agravante se recusou a atender ao requerimento administrativo, ao fundamento de ser descabido o processo de reforma ex officio para militar reformado por decisão judicial. Além disso, entende que a assinatura dos documentos representaria renúncia a direitos consolidados.
Todavia, não se vislumbra que a exigência dos documentos e assinatura de planilhas, conforme previsto na citada Instrução nº 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado, possa ser interpretada como renúncia de direito, mas sim como obediência ao princípio da legalidade, de observância obrigatória pela Administração Pública. 
Portanto, conforme bem consignou o ilustre Magistrado de primeiro grau, os documentos de fls. 143/151 demonstram que o órgão técnico da Polícia Militar está tentando dar efetividade à decisão judicial, que só não foi cumprida em razão da conduta do Agravante.”

Da leitura dos trechos acima descritos, vê-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão com base na legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, bem como à luz das provas dos autos.
Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente